Tribunal: TJES
Processo: 5023814-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023814-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023814-16.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA ROBUSTA DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e devolução do valor indevidamente debitado. Subsidiariamente, requer seja declarada a quitação do contrato até o valor tomado como empréstimo, e restituindo valores descontados a maior no pagamento da requerente.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4263084), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do plástico pela autora, conforme provas carreadas aos autos. Por este motivo, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4263078) dispôs que:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, contrato ADE nº
9268783, que originou o código de reserva de margem (RMC) nº 9161437,
devendo a parte Requerida proceder com o seu cancelamento, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir à parte Autora
MARIA JOSE DA SILVA,
na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.
Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da parte Requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
MARIA JOSE DA SILVA, CPF nº
489.020.047-91
,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 4 - Condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a pagar a parte
MARIA JOSE DA SILVA
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 5 - Determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores recebidos pela parte Autora, com correção monetária desde o recebimento, a saber: R$ 1.297,00 (um mil e duzentos e noventa e sete reais), em 11/12/2015; bem como
de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir da compra, conforme constam as faturas anexadas com a contestação.
6 – Declaro a prescrição de parcelas anteriores a 07/03/2017. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, para efetuar recargas telefônicas, bem como nos estabelecimentos “Leader”, “lojas Americanas”, “Produtos Globo”, “Drogasil”, “A.M. Santos Comércio” e compras online em “Ifood Br”, “Netflix.com”, “Hotmart Evolua”, “SERASA”, “Google Play King” e diversos outros estabelecimentos comerciais, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID. 4263064 e subsequentes).

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID. 4263071.

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)